Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-62.2026.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000099-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), HERCULES BORGES GUIMARAES - CPF: 395.854.761-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INDÍCIOS DE ATIVIDADE EM ÁREA EMBARGADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de ação anulatória de auto de infração, deferiu liminar para suspender a exigibilidade de multa administrativa decorrente do Auto de Infração nº 4364002525, lavrado pela SEMA/MT.

2. O ente estadual sustenta a impossibilidade de suspensão do ato administrativo, ao argumento de inexistirem provas aptas a afastar a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prova robusta apta a infirmar os elementos constantes do auto de infração ambiental autoriza a suspensão de sua exigibilidade em sede liminar.

III. Razões de decidir

4. Autos de infração ambiental gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente elidível mediante prova técnica consistente em sentido contrário. O ônus probatório incumbe ao autuado, que deve demonstrar a inexistência dos pressupostos fáticos e jurídicos do ato sancionador.

5. O relatório técnico da SEMA/MT registra a constatação, por meio de sobrevoo com RPAS, de indícios recentes de presença de semoventes em área objeto de embargo, tais como cercas, saleiros e dejetos bovinos, circunstâncias que evidenciam potencial descumprimento da restrição administrativa.

6. A proteção ambiental possui estatura constitucional qualificada, impondo interpretação protetiva nas hipóteses de dúvida técnica. À luz do art. 225 da CF/1988, aplica-se o princípio
in dubio pro natura
, segundo o qual, diante de incerteza quanto à extensão da degradação ou à regularidade da atividade, deve prevalecer a tutela do meio ambiente.

7. Inexistindo prova pericial ou outro elemento técnico apto a infirmar o relatório administrativo, impõe-se a prevalência da prova oficial, preservando-se a eficácia do ato de embargo e da sanção correlata até ulterior dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. O auto de infração ambiental goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova técnica robusta em sentido contrário.

2. Em matéria ambiental, a dúvida quanto à caracterização da infração deve ser resolvida em favor da tutela do meio ambiente, à luz do princípio
in dubio pro natura
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.170.606/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.08.2025; TJMT, AI nº 1034689-36.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.06.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000099-62.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
HÉRCULES BORGES GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração nº 1030028-32.2025.8.11.0015, ajuizada por
Hércules Borges Guimarães
, deferiu a medida liminar, no intuito de suspender a exigibilidade da multa administrativa, referente ao Auto de Infração nº 4364002525.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aduz que, não há como se suspender a eficácia do Auto de Infração, tampouco a exigibilidade da multa, uma vez que não há qualquer prova a contrapor os elementos do ato administrativo.

Destarte, dispõe que, os referidos atos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo que é uma incumbência do autuado/recorrido a desconstituição das informações, o que não foi feito, sendo necessário proceder à suspensão dos efeitos da decisão objurgada.

Requerem, então, o provimento do agravo para a alteração da medida liminar, a fim de que se afaste a suspensão concedida.

O pedido liminar foi apreciado no ID nº 340450396, em que se deferiu a medida, no intuito de suspender os efeitos da decisão recorrida.

O recorrido, no ID nº 341123860, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 347112892, manifestou-se no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção,
in casu
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração nº 1030028-32.2025.8.11.0015, ajuizada por
Hércules Borges Guimarães
, deferiu a medida liminar, no intuito de suspender a exigibilidade da multa administrativa, referente ao Auto de Infração nº 4364002525.

A controvérsia se cinge à possibilidade da suspensão dos efeitos da decisão objurgada, ante a inexistência de documentação a ilidir as informações do Auto de Infração mencionado.

Pois bem.

Observa-se que, a ressalva existente é com relação à informação de que haveria apenas indícios de atividade animal na área embargada, o que justificaria a suspensão do ato administrativo.

Há de se registrar que, no Auto de Infração (ID nº 212923139 – autos originários), consta:

[...]

Realizamos sobrevoo das áreas utilizando RPAS (drone) e constatamos a presença de semoventes nas áreas dos três imóveis rurais; entretanto, não foram encontrados animais nas áreas abrangidas pelos Termos de Embargo/Interdição nº 0192005422 e nº 220441246. Todavia, havia indícios de presença recente de animais, como saleiros, cercas de arame liso e dejetos bovinos na extensão das áreas embargadas.

[...]

Como é sabido, os atos administrativos, especialmente os autos de infração e termos de embargo lavrados por órgãos ambientais competentes, gozam da presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

Confira-se o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA AFASTAR A VINCULAÇÃO DO AGRAVANTE À ÁREA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. A presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, como autos de infração e relatórios técnicos subscritos por autoridade competente, somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que, na hipótese dos autos, não se verificou de forma inequívoca.

[...]

(N.U 1034689-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/6/2025, Publicado no DJE 13/6/2025).

Nesse sentido, é certo que, o ônus probatório recai integralmente sobre o autuado, a quem incumbe demonstrar estarem ausentes os pressupostos jurídicos da responsabilidade administrativa ambiental.

A prova técnica da Sema se ampara na verificação de indícios de existência de animais em área embargada, o que indica potencial violação e desenvolvimento de atividade indevida.

Registra-se, também, que, a proteção ao meio ambiente, e manutenção do ecossistema equilibrado é um ditame e regra a ser seguida por rigor, nos termos do art. 225 da Constituição Federal:

225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

Esse reconhecimento constitucional não possui caráter meramente simbólico, mas consagra proteção ambiental qualificada e diferenciada.

Nesta toada, qualquer intervenção irregular em área embargada configura violação direta ao dever constitucional de preservação de patrimônio comum da sociedade, exigindo tutela rigorosa por parte dos órgãos ambientais competentes.

Por fim, aponta-se que, em caso de dúvida sobre a caracterização técnica e extensão dos danos ambientais, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro natura
, que determina a prevalência da interpretação mais protetiva ao meio ambiente.

Este princípio ganha especial relevância quando há dúvida, ou elementos dúbios, com relação à situação.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação deste princípio em matéria ambiental, conforme se verifica:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. NÃO HOUVE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/2015. EM MATÉRIA AMBIENTAL, INCIDE O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. NA DÚVIDA, DEVE-SE DECIDIR EM FAVOR DO MEIO AMBIENTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ.

[...]

V - Ainda, em reforço argumentativo, registra-se que esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que, em matéria ambiental, incide o princípio in dubio pro natura, segundo o qual, na dúvida, deve-se decidir em favor do meio ambiente. Nesse sentido: REsp n. 2.065.347/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 24/4/2024.

[...]

(AgInt no REsp n. 2.170.606/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.).

Diante de todo o exposto, verifica-se que o agravado não logrou êxito em demonstrar a irregularidade apresentada no Auto de Infração.

O conflito probatório técnico deve ser resolvido em favor da prova oficial da SEMA/MT, dotada de presunção de legitimidade e veracidade.

A proteção constitucional qualificada conferida ao Pantanal e a aplicação do princípio do
in dubio pro natura
reforçam a legitimidade do embargo administrativo, medida proporcional e necessária à preservação de patrimônio nacional.

Sendo assim, apenas a partir de uma documentação mais robusta, como a perícia judicial, ou outro meio probatório afim, seria possível desconstituir o Relatório Técnico da SEMA.

Ante todo o exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de instrumento interposto, a fim de afastar a suspensão efetuada na decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026